Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. GUARDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RENDA FIXA. SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE FORMA SATISFATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 85, § 2, E 86 DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de alimentos e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 12% da diferença entre os rendimentos brutos de trabalho assalariado e os descontos compulsórios com imposto de renda e previdência social oficial, adicionados de pagamento in natura de de plano de saúde e previdência privada. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença para majorar o percentual arbitrado a título de pensão alimentícia de 12% para 19% dos rendimentos do apelado.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. O alimentando é menor, contando com 4 anos de idade. Os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna. 3.1. No que concerne à possibilidade do alimentante, de acordo com as provas produzidas nos autos, o autor tem emprego formal e percebe renda no valor aproximado de R$ 36.000,00 mensais e a genitora é autônoma e não possui renda certa.
4. Na inicial, a genitora declarou que as necessidades do menor giravam em torno de R$ 15.000,00. Instada a demonstrar as despesas, o valor declarado foi de R$ 9.250,00. 4.1. Os valores não condizem com as despesas típicas de um menor de 4 anos de idade, o que demonstra a superfaturação das reais necessidades do autor. 4.2. Acrescente-se, ainda, que a genitora pode contribuir com a mantença do menor.
5. Diante das despesas inerentes à idade do alimentando, verifica-se que o valor fixado atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e não se mostra desarrazoado, considerando que a genitora é a detentora da guarda fática do menor e também possui capacidade de contribuir com a sua mantença.
6. Precedente: “(...) Correta a sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos que visa à majoração em patamar superior aos critérios que fogem ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 4. O sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, consoante disposição inserta no art. 1.703 do Código Civil, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum. 5. As necessidades da alimentanda menor são presumíveis. Fixados os alimentos e não sobrevindo mudança significativa na situação financeira do alimentante, não é possível a majoração do valor da referida obrigação, devendo ser mantido o patamar fixado pelo julgador sentenciante (...).” (07000902320228070002, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 22/5/2023).
7. No que tange à Participação nos Lucros e Resultados, insta salientar que se trata de verba indenizatória que não tem natureza salarial. Nesse diapasão, só deve ser incluída no cálculo da pensão alimentícia caso o montante auferido pelo alimentando seja insuficiente para prover as necessidades do alimentado, o que não se enquadra no caso dos autos. 7.1. O percentual arbitrado na sentença, tendo como base de cálculo o percentual de renda fixa do réu, supre de forma satisfatória as necessidades do autor em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
8. Precedente: “(...) Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas indenizatórias recebidas eventualmente pelo alimentante, como a participação nos lucros e resultados (PLR), somente poderão ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia caso sejam necessárias para alcançar o valor adequado da obrigação alimentar, também não havendo que se falar em incidência automática ou presumida, devendo haver expressa previsão no correspondente título judicial. 2. Em sede de análise perfunctória, apenas é possível concluir que a obrigação alimentar em discussão, considerando as verbas de natureza remuneratória regularmente auferidas pelo alimentante, vem atendendo satisfatoriamente as despesas do alimentando, a priori, sem necessidade de incidência das parcelas indenizatórias referentes à PLR ou a "Bônus de Retenção" que, posteriormente, passaram a serem auferidas pelo genitor, tanto que as vem recebendo há cerca de 6 (seis) anos sem maiores contrariedades. (...)” (07230123020238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 28/9/2023).
9. Em virtude do improvimento do apelo do autor e da sucumbência recíproca entre as partes, necessária se faz a redistribuição dos honorários de sucumbência, em consonância com os artigos 85, § 2o e 86 do CPC. As partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o duodécuplo dos alimentos, a serem arcados na proporção de 70% pelo requerido e 30% pela parte autora, observada a gratuidade de justiça deferida.
10. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
11. Apelo improvido.